Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. UM OITAVO ENTRE O INTERVALO MÁXIMO E MÍNIMO DA PENA ABSTRATA. VIÁVEL. MAIS BENÉFICO NO CASO. AGRAVANTE DA REICIDÊNCIA. AFASTAMENTO. MESMA CONDENAÇÃO UTILIZADA NA CAUSA DE AUMENTO. DO ARTIGO 20, INCISO II, DA LEI N. 10.826/2003. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE. “BIS IN IDEM”. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo delito do artigo 16, § 1o, inciso IV, combinado com o artigo 20, incisos I e II, ambos da Lei n. 10.826/2003, pela prisão em flagrante do acusado, com a arma de fogo na sua posse e por sua confissão espontânea, em juízo, confirmada pela prova testemunhal e pericial.
2. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Para aplicação da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, em conjunto com a causa de aumento prevista no artigo 20, inciso II, da Lei no 10.826/2003 (reincidência específica), necessária a utilização de condenações pretéritas diversas, sob pena de incorrer em “bis in idem”.
5. A quantidade de dias-multa da pena pecuniária segue o critério trifásico aplicado à pena corporal, assegurando-se a proporcionalidade entre as sanções. O valor dos dias-multa, que deve ser fixado consoante as condições econômicas do réu, foi fixado no patamar mínimo legal.
6. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade se fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e se persistem os motivos da prisão cautelar, notadamente a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delituosa e à ordem pública caso colocado em liberdade.
7. Recurso parcialmente provido.